Tribunal: TJDFT
Processo: 0099443-13.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0099443-13.2004.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à “possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal” (RE 851.421– Tema 817). A ementa do paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851.421, Min Relator ROBERTO BARROSO, DJe 14/3/2022). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 11761573): AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. ICMS. TARE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.732/11. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença que extingue a ação por falta de interesse processual, porque o caput do artigo 19 da Lei no 4.717/65, aplicável analogicamente às ações civis públicas, estabelece que quando a sentença concluir pela carência ou improcedência da demanda ela só produzirá efeitos após confirmação pelo tribunal. 2) Correta a sentença que julga extinto o feito sem resolução de mérito, porque houve a perda superveniente de interesse processual e também do objeto da demanda, tendo em vista que houve o julgamento da ADI no 2012.01.1.014916-6 declarando a constitucionalidade das Leis nos 4.732/11 e 4.969/12, que promoveram a remissão de créditos tributários do ICMS provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário aos participantes do programa PRO-DF e de TARE's. 3) Prejudicado o cumprimento da sentença se falta ao título executivo a exigibilidade necessária para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. 4) O prequestionamento que se exige, que possibilita o oferecimento de recursos extraordinário e especial, é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos lembrada, ventilada pelas partes, ou por uma delas, não sendo exigência, para que ela se faça presente, manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os temas e dispositivos legais e constitucionais levantados pela parte. 5) Remessa necessária recebida. Recurso voluntário conhecido e não provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031